Tribunal: TJES
Processo: 5001329-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001329-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICAELA DE MORAES CALDEIRA
RECORRIDO: AGNALDO MARCOS DE SOUSA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001329-24.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MICAELA DE MORAES CALDEIRA

RECORRIDO:
AGNALDO MARCOS DE SOUSA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALUGUÉIS ATRASADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RETIRADA DE MOBÍLIA. REVELIA. POSTERIOR CONFISSÃO EXPRESSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO E ENCARGOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 2.470,00 a título de alugueres e encargos locatícios, bem como à retirada de toda a mobília do imóvel do locador. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Observo que, para além da revelia corretamente decretada pelo Juízo
a quo
, a Recorrente confessa expressamente, em seu recurso inominado, que residia no imóvel, não havendo dúvidas, portanto, de que é devedora dos aluguéis e demais encargos cobrados nesta demanda.

(3). Ademais, em que pese afirmar ter comunicado ao locador a sua incapacidade financeira de continuar a honrar os seus compromissos e, inclusive, providenciar a sua mudança para outro local, evidente que tal situação não afasta a sua responsabilidade quanto ao débito consolidado em razão da sua ocupação do imóvel do Recorrido, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)